Tribunal: STF
Processo: HC 245060
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 0603692-09.2022.6.17.0000/PE, submetido à relatoria da Ministra CÁRMEM LÚCIA.



    Pelo que se depreende, o Juízo da 9ª Zona Eleitoral de Recife/PE, na representação policial formalizada por pedido de busca e apreensão criminal, com o objetivo de apurar a alegada prática do delito de corrupção eleitoral tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, determinou a busca e apreensão no domicílio de Tiago Pereira do Nascimento e Francismar Mendes Pontes.



    Alegando nulidade da decisão cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Tribunal Superior Eleitoral, ao qual a Ministra relatora negou seguimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. 



    BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal Superior. 



    2. É de se anotar ter havido fundamentação idônea para a decretação da medida cautelar de busca e apreensão, como assentado pelo Tribunal de origem, não havendo vício a ser corrigido, pois em harmonia com a firme jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal. 



    3. É pacífica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral segundo a qual não é possível reexame de provas na via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) A decisão autorizativa não apontou a existência de fundadas razões, extraídas de elementos concretos, nem mesmo descreveu as razões que justificaram a adoção da medida de busca e apreensão como meio de produção de prova indispensável para investigação em desfavor do paciente; e (b) quando se analisa isoladamente a representação e a decisão que autorizou a busca do domicílio do paciente, é certo que nenhum elemento dos autos indica a sua participação no suposto fato, pois não há liame nenhum entre ele e as pessoas que aparecem no vídeo. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para decretar a nulidade da medida de busca e apreensão realizada em desfavor do paciente, diante da inexistência de fundadas razões, em manifesta contrariedade ao art. 240, §1º, do CPP, e, por consequência, o desentranhamento de todos os elementos obtidos a partir dessa diligência, nos termos do art. 157, §1º, do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 39.ed. São Paulo: Atlas, 2023, p. 81).



    Na espécie, o Tribunal Superior Eleitoral rechaçou a alegação de nulidade suscitada pela defesa em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho do voto condutor: 



    […] o TRE/PE assentou ter havido fundamentação idônea para a decretação da medida cautelar de busca e apreensão que, depois da devida investigação policial, reconheceu a configuração de indícios de materialidade e autoria relacionados à alegada prática do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral, (autuação de correligionário em compra de votos em favor do recorrente).



    Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento (ID 159626614):



    “Relativamente a este ponto, do que se consegue inferir a partir do exame da prova pré-constituída juntada aos autos, verifica-se estar-se diante de investigação iniciada a partir de denúncia escrita (aparentemente apócrifa – pag. 36 PDF) acerca do conteúdo de um vídeo tornado público nas redes sociais, em que supostos eleitores estariam a reclamar de uma promessa não cumprida do ora paciente, no sentido de remunerar cada eleitor com R$ 100,00 (cem reais) pelo voto.



    Assim é que, diante da possibilidade, em tese, de configuração do delito do art. 299 do Código Eleitoral, seguiu-se despacho oriundo da autoridade policial, determinando a realização de diligências no intuito de entrevistar eleitores que apareciam no vídeo, o que foi cumprido por agentes policiais na manhã do dia 10 de outubro de 2022, seguindo-se, no dia seguinte (11/10/2022), a oitiva das pessoas que apareciam no vídeo: MAYARA CAUNY DE OLIVEIRA FREITAS, MARIA HELENA ALVES DA SILVA OLIVEIRA e FABIANA ALVES DE OLIVEIRA, as quais, em síntese, afirmaram que: a) na verdade, buscavam a cobrança do pagamento do serviço de cabo eleitoral; b) se tratava o vídeo de uma brincadeira.



    Assim, em que pese tenha a investigação iniciado a partir de notícia acerca do conteúdo de vídeo publicado em rede social, identificam-se como suficientes as diligências a que procedeu a autoridade policial: pesquisas de campo e oitiva de testemunhas, seguindo-se a representação pela busca e apreensão.



    Ainda neste concernente, cumpre salientar que a tese que deve prevalecer ante um ‘confronto de versões’ surgido a partir das falas constantes do vídeo cujo conteúdo originou a investigação (referências a compra de votos ou a pagamentos por serviços lícitos realizados durante a campanha) não se trata de matéria aferível em sede de habeas corpus, devendo ser examinada na seara própria.



    Ante o cenário narrado, reconhecida a configuração de indícios de materialidade e autoria relacionados à suposta prática do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral (atuação de correligionário em suposta compra de votos em favor do ora paciente), tem-se por justificado o deferimento da medida extrema – a qual encerra uma exceção à constitucionalmente garantia da inviolabilidade domiciliar – como forma de obter acesso a vestígios dos registros referidos na gravação, listagem de eleitores, anotações ou indicações de pagamentos, numerário vultoso, documentos, dados (ainda que digitais) ou aparelhos eletrônicos aptos a confirmarem (ou não) as suspeitas que pesavam sobre o ora paciente.



    Ainda como elemento apto ao reconhecimento da legalidade da medida, refira-se não apenas a forma como se dá a prática de delitos da espécie como os de que ora se cuida (maneira velada ou sub-reptícia), mas, também, o histórico de diligências realizadas até o presente momento processual (visitas a endereços de pessoas físicas/jurídicas, colheita de depoimentos).



    No que toca aos argumentos relativos ao caráter supostamente genérico e abstrato da decisão ora impugnada, cumpre salientar que, conquanto de forma concisa, o mencionado ato judicial apresentou os motivos viabilizadores das medidas constritivas decretadas, notadamente no que se refere aos indícios de materialidade/autoria da prática, em tese, do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral.



    Relativamente à alegada falta de delimitação de qual seria o objeto da medida de busca e apreensão, cumpre mencionar constar, do teor da decisão ora impugnada, a menção de que a diligência seria realizada nos locais de residência dos investigados, ‘com a finalidade exclusiva de obter elementos de prova das infrações penais apontadas na representação’.”



    Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que apenas é válida a decretação da medida de busca e apreensão se dela resultar fundamentação idônea, situação que se tem presente no caso dos autos. Assim, por exemplo:



    […]



    5. Ademais, apreciar a tese defensiva de nulidade de busca e apreensão demandaria aprofundada incursão nos fatos e nas provas da ação penal a que responde o agravante.



    O Supremo Tribunal Federal tem firme jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR/AP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Em face de tal quadro, não se verifica constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. 



    Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. E, ao contrário do alegado, “a representação de busca e apreensão não foi baseada apenas em informações anônimas. Como posto no voto condutor do julgado, a representação de busca e apreensão foi seguida de diligências, como pesquisa de campo e oitiva de testemunhas, tudo em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, conforme bem destacado pela eminente relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA. 



    Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois - é bom repetir - foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no requerimento. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pela instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, é inegável a relevância da intimidade e da vida privada da pessoa física ou jurídica. O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, entretanto, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, funções de natureza essencial e que visam a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos. 



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/06/1994), pois, como ensinado por DUGUIT: 



    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss). 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente